Tribunal: TJSP
Processo: 0002849-95.2014.8.26.0052
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Feminicídio
Órgão julgador: Bueno de Camargo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação: alegação de contradição e omissão.
Ofensa ao art. 411, § 3o, cc art. 384, do Cód. de Proc. Penal: inconsistência, correlação entre o v. acórdão e teses expostas na denúncia.
Ausência de análise da tese defensiva: Inocorrência. Argumentos que evidenciam mero inconformismo da parte.
Erro material: corrigido no ensejo.
Embargos acolhidos em parte, para

Ementa:
Embargos de Declaração em Apelação: alegação de contradição e omissão.
Ofensa ao art. 411, § 3o, cc art. 384, do Cód. de Proc. Penal: inconsistência, correlação entre o v. acórdão e teses expostas na denúncia.
Ausência de análise da tese defensiva: Inocorrência. Argumentos que evidenciam mero inconformismo da parte.
Erro material: corrigido no ensejo.
Embargos acolhidos em parte, para correção do erro material, sem alteração do julgamento.